Tribunal: TJBA
Processo: 8056704-42.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8056704-42.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: AUREO MENDES DA SILVA Advogado(s): IZADORA OLIVEIRA PINTO FERREIRA registrado(a) civilmente como IZADORA OLIVEIRA PINTO FERREIRA AGRAVADO: Município de Licínio de Almeida Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. FALTA DE IMPULSO OFICIAL. DEMORA IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106, DO STJ. EXCEÇÃO DE PR-E-EXECUTIVIDADE IMPROCEDENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURS IMPROVIDO. 1. O simples transcurso do prazo quinquenal sem a prática de atos processuais, por ausência de impulso oficial, não é suficiente para a decretação da prescrição intercorrente, sendo necessária a demonstração de inércia da Fazenda Pública, o que não se vislumbra no caso. 2. Não há falar em prescrição do crédito, considerando que não houve desídia da Fazenda Pública, mas sim omissão imputável ao próprio Poder Judiciário, aplicando-se a Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça. Agravo de instrumento improvido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n° 8056704-42.2024.8.05.0000 em que é agravante AUREO MENDES DA SILVA e agravado Município de Licínio de Almeida. Acordam os M.M. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.